Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725916-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR DESPACHO À agravante-exequente para que comprove o recolhimento do preparo do recurso (id. 48454720), uma vez que a comprovante de pagamento juntado aos autos (id. 48454719) não se refere à guia de custas do referido recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 3 de agosto de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora